Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-23.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000368-23.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ORLINDO BARBOSA FERREIRA - CPF: 172.413.671-20 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. RECURSO CONTRA DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO N. 15 DO FONAJE. MANDADO DE INOCORRÊNCIA NO CASO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento em comento foi interposto contra decisão interlocutória, proferida em feito que tramita sob o rito da Lei n. 9.099/95, a qual não prevê recurso contra as decisões interlocutórias.

2. ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)

3. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de agravo interno interposto por
Orlindo Barbosa Ferreira
, em face de decisão monocrática pela qual não se conheceu do recurso, haja vista que o agravo de instrumento não se trata de decisão cautelar ou de tutela de urgência.

O agravante requer a reforma da decisão para que ocorra o processamento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024